Tribunal: TJMT
Processo: 0000974-50.2011.8.11.0105
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000974-50.2011.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORANDI MODESTO DE CASTRO - CPF: 694.592.311-87 (RECORRENTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), GILBERTO COSTA DE ANDRADE - CPF: 326.567.692-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL

– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – A
FASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
DECISUM
MANTIDO –

RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente. Ademais, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga a sua apreciação pelo
Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Orandi
Modesto de Castro
,

contra a sentença prolatada pe
lo
Ju
iz
de Direito da Vara
Única
da Comarca de
Colniza
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000974-50.2011.8.11.0105
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio
tentado
qualificado pelo motivo fútil, capitulado no art. 121, § 2º, II,
c/c art. 14, II,
do Código Penal, determinando a sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
157564331
, requereu o afastamento da qualificadora
do motivo fútil
para que seja submetido ao Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio simples
tentado
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
157564337
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado
n
o ID
157564338
, o magistrado manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
162336152
, opinou pelo desprovimento deste recurso, para que seja mantida inalterada a decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
136638178
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta que no dia 10 de julho de 2011, por volta das 21h15min, na lanchonete "Catedral", Distrito do Guariba, neste município de Colniza, o denunciado
ORANDI MODESTO DE CASTRO
, em unidade de desígnios com terceiro não identificado, consciente da atitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi por motivo fútil, por meio de disparos de arma de fogo, tentou ceifar a vida da vítima Gilberto
Costa de Andrade, efetuando as lesões corporais descritas nos Autos de Exame de Corpo de Delito (fls. 14/17) que somente não foram a causa eficiente de sua morte por circunstâncias alheias a vontade do denunciado.

Restou apurado nos autos de inquérito policial que, na data dos fatos, o acusado
ORANDI MODESTO DE CASTRO
, teve um desentendimento com a vítima Gilberto, em razão de um desacordo comercial, certo que o acusado iniciou uma discussão com a vítima, tendo-lhe dado um golpe na face.

Dessume-se, igualmente, que o terceiro, munido de um revólver, desferiu um tiro que não acenou a vítima, ato
contínuo
o denunciado desferiu um tiro que alvejou a vítima, a qual fugira em seguida.
[
...].

Destaques no original

Como é cediço, a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
.

Além disso, não se pode olvidar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária,
todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

No caso em apreciação, a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime narrado na denúncia estão demonstrados e sequer foram objeto de impugnação recursal, eis que o recorrente visa tão somente o afastamento da qualificadora do motivo fútil
.

Na
verdade,
a presente
irresignação não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe a menor dúvida de que
o
magistrad
o
concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa
para concluir
que
,
ao menos uma das versões existentes
,
acabou por dar suporte àquela
narrada na denúncia, motivo pelo qual não se pode afirmar que a qualificadora
questionada

é
manifestamente improcedente.

Com efeito, acerca dos elementos probatórios que indicam a possível autoria do crime e a incidência, em tese, da qualificadora,
o
sentenciante assim consignou:

[...]
Oportunizado o interrogatório em Juízo, o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio, o que não pode ser considerado em seu prejuízo, nos termos do artigo 198 do Código de Processo Penal.

No entanto, quando interrogado na fase policial, o réu confirmou que efetivamente desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima Gilberto:

Que o interrogado reside em Juína, mas está trabalhando no Distrito do Guariba com madeira e contratou o
freteiro
GILBERTO COSTA DE ANDRADE para embarcar algumas madeiras que estavam em uma fazenda no domingo, 10 de julho, combinando de pagá-lo assim que fizesse o trabalho; que por volta das 18hs:00min de ontem, o interrogado foi procurar GILBERTO COSTA em sua residência, mas o mesmo não estava e o interrogado o encontrou na rua, próximo a um bar e foi acertar o frete, mas GILBERTO COSTA disse que havia ido até a fazenda para embarcar a madeira combinada, mas o tratorista do interrogado atrasou e quando apareceu, estava bêbado e GILBERTO COSTA resolveu retornar para o Distrito do Guariba sem ter feito o frete; que o interrogado, vendo que a culpa não foi de GILBERTO COSTA, pagou ao mesmo sua diária, no valor de R$ 50,00, mas GILBERTO COSTA, inexplicavelmente, começou a pro
ferir palavrões ao interrogado, sem motivo algum, dizendo que o interrogado "não era homem" e o interrogado colocou a mão no rosto dele, momento em que GILBERTO COSTA foi até o caminhão dele e retornou com um
facão e atingiu o interrogado atrás da orelha direita e na mão direita;
que neste momento, o interrogado sacou seu revólver calibre 38, marca Taurus, numeração JK381413, que estava em sua cintura e disparou contra o chão para que GILBERTO COSTA cessasse possíveis golpes e depois, vendo que o mesmo continuou vindo em sua direção com o facão, disparou contra ele, atingindo-o no ombro
; que o interrogado saiu do local correndo e apresentou-se na Guarnição do Distrito do Guariba aos Policiais Militares, entregando o revólver e as três munições intactas (Auto de Interrogatório de
Orandi
Modesto Castro acostado no id. 57797268, pág. 19) (negritei)

As demais pessoas ouvidas em Juízo confirmam a confissão apresentada pelo réu de que ele desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima. E vão além, sinalizando que houve intenção de
mata-lo
:

A vítima GILBERTO COSTA DE ANDRADE, quando ouvida em Juízo, contou que era um domingo e que estava de folga; que foi ao posto para abastecer a motocicleta e, naquele local, encontrou o réu
Orandi
. Disse que o réu lhe interpelou e perguntou se poderia buscar uma carga de madeira para ele; que não quis ir, mas o réu insistiu, dizendo que pagaria um valor extra; que então aceitou o trabalho; que o réu disse que ele iria também, junto com outro menino; que próximo do local onde pegariam a carga, o outro menino chegou embriagado e não conseguia se equilibrar na motocicleta; que afirmou que não tinha condições daquele rapaz ir junto com eles. Contou que, depois, lhe chamaram para perto e achou que iriam combinar o horário de sair do local; que o réu já começou a lhe maltratar com palavras; que ele falou “o que você fez, eu vou te dar” e, na sequência, desferiu um golpe no seu rosto. Ressaltou que se não
tivesse
carregando um facão, que sempre porta, eles
teriam lhe
espancado; que o réu avançou em sua direção e desferiu uma “paulada” de facão nele; que o réu se afastou e disse que “você vai morrer então”; que o réu sacou a arma e desferiu um disparo contra si. Reforçou que era o réu
Orandi
quem estava com a arma de fogo, em punho; que ninguém passou a arma para ele; que o réu estava isolado e viu quando ele sacou a arma de fogo; que o disparo lhe atingiu no ombro. No mais, disse que saiu correndo e o réu foi atrás para atirar mais; que entrou no caminhão e saiu com o veículo do local.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência de depuseram no mesmo sentido, confirmando a ocorrência dos fatos e os indícios de que o réu foi o autor do disparo:

ISAIAS CORDEIRO ROSA contou que o réu se apresentou na guarnição da polícia com a arma de fogo utilizada no delito, relatando que aquele objeto beligerante foi o utilizado para efetuar disparos contra a vítima Gilberto. Contou também que houve uma discussão entre o réu e a vítima a respeito de uma carga; que a vítima tinha sido contratada para buscar uma carga para o réu. No mais, disse não se recordar se a vítima estaria lesionada.

Já RODOLFO CÉSAR ANDRADE GONÇALVES afirmou que houve um desentendimento entre o réu e a vítima a respeito de um frete. Asseverou que, conforme foi apurado posteriormente, o réu
Orandi
tinha chamado a vítima Gilberto para conversar, ocasião em que o réu sacou
uma revólver
calibre 38 e efetuou um disparo contra Gilberto.
Aduziu que não houve apreensão do facão, mas apenas da arma de fogo. Por fim, afirmou não se recordar se a vítima estava lesionada.

A testemunha de defesa JOACIR PENHA DE OLIVEIRA, por sua vez, não presenciou os fatos e disse que só tomou conhecimento alguns dias depois, sobre um desentendimento havido entre eles; que não se recorda se a vítima desferiu um golpe com o facão no réu e apenas soube que o réu
Orandi
efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima Gilberto. Ressaltou que ficou sabendo dos fatos porque tem um comércio na localidade e chegou a notícia de que
Orandi
teria acabado de disparar uma arma de fogo contra Gilberto. No mais, disse não ter ligação com o denunciado, bem como a vítima, sendo que comento os conhece de vista.

Por último, foi ouvido também LINDOMAR OLIVEIRA CARVALHO, segundo o qual conhece tanto o réu quanto a vítima, pois mora ali na localidade; que são pessoas boas e não pode falar de nada de ambos; que não presenciou os fatos; que apenas ficou sabendo que houve uma discussão entre réu e vítima
e também
que houve a realização de um disparo; que não soube mais nada além disso.

Logo, diante das provas arrecadadas, extraem-se indícios no sentido de que o réu
ORANDI MODESTO DE CASTRO
foi o responsável pelo crime praticado contra a vítima Gilberto Costa de Andrade.

[...]

É imperativo ressaltar que o réu, além de anunciar para a vítima, na ocasião, que iria matá-la, disparou a arma de fogo em direção à região torácica, próxima ao peito, sabidamente onde ficam os órgãos e artérias vitais, donde conclui-se, ao menos nessa análise superficial, que ele atuou com animus necandi, isto é, sua intenção, ao menos aparentemente, era ceifar a vida da vítima, não havendo que se falar em desclassificação.

Passo, então, à análise da capitulação do crime.

Os indícios apurados nestes autos apontam que o réu efetuou os disparos contra Gilberto por conta de uma discussão relacionada a um frete de uma carga de
madeira, motivo que é flagrantemente desproporcional ao resultado que seria produzido e classificado, portanto, como fútil. Por
tal
razão, mantém-se a qualificadora imputada pelo Ministério Público na denúncia, capitulada no inciso II, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, que será submetida à apreciação pelo júri popular.

[...].

Destaques no original

M
algrado o recorrente
tenha exercido em juízo o seu direito constitucional ao silêncio
.

E

a
sua
defesa técnica
tenha sustentado
que
o crime
foi

praticado

no calor de uma discussão
que
teve
com a
vítima
, que se
arm
ou
de um facão
levando
aquele

a
sacar um revólver
–

por isso

deve
ser afastada a qualificadora da futilidade
–
, ao revés do afirmado

nas razoes recursais
,

a
matéria
é
controversa
e deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é o competente para análise do mérito da causa
,
eis
que aparentement
e
existiu uma desproporcionalidade
na

ação

sob apuração, porquanto,

conforme as declarações prestadas
por Gilberto
,

o insurgente o

agredi
u
por conta de

um
desacordo comercial

havido
entre ambos
.

A vítima afirmou, ainda,
que
foi
maltratada e
ameaçada de morte pelo recorrente que

lhe
deu
um golpe no rosto e avanç
ou
em sua direção
,
motivo pelo qual
,
para se defender,
lhe
desferiu
uma “paulada
de facão
”
, caso contrário
teria sido
espancad
o.

Gilberto
disse, também, que o

insurgente
se afast
ou
dizendo que
iria matá-lo,
momento em que, em tese,
sac
ou
a arma de fogo
e efetuou um disparo
contra
a sua pessoa
causando
-lhe
as lesões

“
que somente não foram a causa eficiente de

sua morte por circunstâncias alheias à vontade do denunciado
”.

Diante disso, é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e aludida causa qualitativa, eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA.
QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO.
SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).
Destacamos

Por sua vez
, este Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria
assim se
posicionou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PARA A HIPÓTESE DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – INVIABILIDADE – DIVERGÊNCIAS SOBRE ASPECTOS CIRCUNSTANCIAIS DO FATO DEVEM SER SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DO JÚRI POPULAR –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do agente era afastar a vítima, até pela dificuldade de aferir um
factum

internum
, de sorte que a prova a este respeito não pode repousar apenas nas palavras do recorrente.

Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque,
uma vez que o caderno processual traz elementos indicando que, hipoteticamente, a vítima foi morta por motivação fútil, decorrente, em tese, de discussão banal em momento anterior
.

(TJMT, 1003744-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara
Criminal, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023)
.

Destacamos

Acerca da temática, não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

Destarte, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da qualificadora acima referida, é imperiosa a manutenção dessa causa
qualitativa para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Ademais, é importante acentuar que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora mantida na sentença de pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Orandi
Modesto de Castro
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023